Tribunal: TJDFT
Processo: 0732021-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732021-18.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ELIANE ALVES DIAS E OSVALDO DIAS DA SILVA RECORRIDA: CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCESSO ELETRÔNICO. ACESSO POR ADVOGADO. NULIDADE. SÚMULA 106-STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais. Prescrição. Cinco anos. Vencimento das parcelas. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. No caso de contrato de prestação de serviços educacionais, o prazo decorre a partir dos vencimentos de cada uma das parcelas (art. 397, caput, do CC). 2 – Citação. Comparecimento espontâneo. O acesso aos autos do processo eletrônico, por advogado sem poderes específicos para receber citação, não configura o comparecimento espontâneo, previsto no art. 239, §1o, do CPC. 3 – Demora na citação. Prescrição da pretensão. Súmula 106 do STJ. Em regra, sendo a citação realizada após o transcurso do prazo prescricional, não se aplica o efeito retroativo previsto no art. 240, §1o, do CPC. Contudo, segundo o Enunciado no 106 da Súmula do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Ante a evidência nos autos de que a demora na citação decorreu de falha do próprio Juízo, deve ser afastada a prescrição. 4 – Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, 202, inciso I, e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, defendendo a inaplicabilidade das hipóteses suspensivas ou impeditivas da prescrição. Sustentam que a recorrida não respeitou o prazo para promover a citação válida dos insurgentes e, por não ter cumprido com esse ônus que lhe era atribuído, não deve ter ao seu favor operada a causa interruptiva da prescrição, que se consumou antes da citação válida. Afirmam que cabia à recorrida fornecer o endereço correto dos recorrentes para efetivar a citação dentro do prazo quinquenal. Argumentam que não houve mora imputável ao Poder Judiciário. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 67018361). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, 202, inciso I, e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Os fatos acima narrados e o exame cuidados dos atos processuais praticados deixam evidente a ocorrência de falha no cartório do Juízo de origem, ao expedir os mandados de citação, o que culminou na entrega em endereço equivocado, quanto ao réu Osvaldo, e na não entrega do mandado à ré Eliane, embora as diligências empreendidas nos sistemas de busca disponibilizados ao Judiciário tenham indicado o endereço correto. Tanto assim, que na decisão em que foi reconhecida a nulidade de ambas as citações. (...) Uma vez que ação monitória foi ajuizada dentro do prazo prescricional e que o ato de citação não se efetivou de forma válida em razão de falha nos mecanismos do Juízo, a parte autora não pode ser penalizada pela consequência de nulidade à qual não deu causa.” (ID 61690520). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015